Tribunal: TJBA
Processo: 8037678-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037678-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON FRANCISCO DE SOUZA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, ora embargante. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e proferiu decisão de natureza diversa da pedida (extra petita), ao analisar pleito de promoção para 1º Tenente com proventos de Capitão, quando o pedido original se limitava a assegurar o direito à transferência para a reserva remunerada com os proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. Aponta, ainda, erro material no acórdão ao tratá-lo como militar inativo, quando se encontra na ativa. II. Questão em discussão A controvérsia nos presentes embargos cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, julgamento extra petita ou erro material que justifiquem sua integração, modificação ou esclarecimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. No caso, não se vislumbra a ocorrência de julgamento extra petita. O acórdão analisou a pretensão do impetrante em sua integralidade, que, embora formulada em termos de "cálculo de proventos", envolvia, em sua essência, o reconhecimento de um direito à reclassificação funcional para fins de inatividade, o que demanda, necessariamente, a análise dos requisitos legais para promoção e ascensão na carreira militar. A decisão colegiada enfrentou o tema de forma exaustiva, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo à promoção automática, sem o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência. A menção a precedente que tratava de proventos de Capitão serviu apenas para ilustrar a ratio decidendi aplicável ao caso, qual seja, a distinção fundamental entre a promoção a um novo posto e o mero cálculo dos proventos com base na remuneração do posto superior, não configurando desvio do objeto da demanda. O fato de o acórdão se referir ao embargante como "militar inativo", quando este se encontra na ativa, configura mero erro material, que não possui o condão de alterar a substância do julgado, uma vez que a análise jurídica sobre os requisitos para a aposentadoria e o cálculo de proventos permanece a mesma. A correção de tal imprecisão não levaria a resultado diverso do que foi alcançado. Verifica-se, portanto, que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a reforma do julgado com o qual não concorda, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "[1. A alegação de julgamento extra petita não se sustenta quando o órgão julgador, para resolver a pretensão deduzida, analisa o pedido em sua totalidade, incluindo seus fundamentos e consequências jurídicas, ainda que a parte, em sede de embargos, tente restringir o escopo de sua postulação inicial.] [2. O erro material que não compromete a fundamentação jurídica central do acórdão nem altera a conclusão do julgamento não constitui vício apto a ensejar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.] [3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados com o mero propósito de manifestar inconformismo com o resultado e obter a reforma da decisão.]" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei Estadual nº 7.990/2001. Lei Estadual nº 11.356/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037678-92.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante NELSON FRANCISCO DE SOUZA e como embargados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06